Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-74.2021.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000479-74.2021.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOURADO RAMOS

Advogado(s)
:
RUBIS SOUZA VASCONCELOS, EDUARDO BARBOSA FERREIRA

APELADO: VANUSIA NOVAES DOS ANJOS DOURADO

Advogado(s)
:
JOAQUIM ALVES PEREIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. VALORES TRANSFERIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Preliminar de deserção. Apelante que requereu o benefício da justiça gratuita nas razões recursais. Servidor público municipal com obrigações alimentares correspondentes a 14% de seus vencimentos em favor de 2 filhos menores, além de arcar com 100% das despesas de saúde, educação, lazer e vestuário. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. Inteligência do artigo 99, §§ 3º e 7º, do CPC. Benefício deferido. Preliminar afastada.
Reconvenção. Acordo extrajudicial para meação de patrimônio comum firmado entre as partes em 23 de março de 2021. Valores transferidos pelo apelante à apelada no montante de R$ 14.500,00, comprovados mediante transferências bancárias. Acordo não homologado judicialmente por desistência unilateral da apelada.
Apelada que não nega a assinatura do acordo nem o recebimento dos valores, mas alega que se refeririam a dívida diversa, sem qualquer comprovação. Alegação contraditória e inverossímil. Ausência de prova quanto à origem, natureza ou data da suposta dívida alternativa.
Ônus da prova. Apelante que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que os valores transferidos destinavam-se ao cumprimento do acordo de partilha. Apelada que não logrou comprovar a existência de dívida diversa. Inteligência do artigo 373, I, do CPC.
Acordo não homologado que não produz efeitos de coisa julgada, mas constitui prova documental relevante da vontade das partes. Desistência unilateral após recebimento de significativa parte dos valores configura comportamento contrário à boa-fé objetiva.
Enriquecimento sem causa. Princípio consagrado no artigo 884 do Código Civil. Acordo não homologado que impõe o retorno ao status quo ante. Valores devem ser restituídos ao apelante, atualizados pela taxa SELIC desde cada transferência, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para a reconvenção.
Litigância de má-fé caracterizada. Apelada que assinou acordo perante testemunhas, recebeu valores expressivos, desistiu unilateralmente de homologar o pacto, negou-se a devolver os valores e alterou sua versão dos fatos sem qualquer comprovação. Alteração da verdade dos fatos e procedimento ímprobo. Inteligência do artigo 80, II, do CPC. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Partilha dos bens. Divisão igualitária mantida, ressalvando-se que o terreno da casa residencial já pertencia à apelada antes do relacionamento. Valores a serem restituídos compensados com a meação da apelada.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a reconvenção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000479-74.2021.8.05.0010, da Comarca de Andaraí, em que é apelante J.D.R. e apelada V.N.A.D.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, tudo na forma da fundamentação.

Salvador, .